Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS ATENDIDOS.
I. Constatado que a taxa de juros compensatórios convencionada destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado financeiro para determinada operação financeira, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
II. O réu deve suscitar eventual óbice ao adimplemento da obrigação de fazer determinada pelo juiz no cumprimento provisório da decisão que concede a tutela de urgência ou no cumprimento de sentença.
III. A sentença que determina a exclusão do nome do autor de órgão de proteção ao crédito não incorre em julgamento extra ou ultra petita quando a negativação ocorre no curso da demanda e a retirada é pleiteada em réplica.
IV. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.